Tribunal: TJSP
Processo: 3013698-51.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prova Oral
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo do Estado de São Paulo, revogando a tutela antecipada parcialmente deferida em primeira instância, a qual determinava reserva de vaga em concurso público para Delegado de Polícia. O embargante alega omissão quanto às teses

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo do Estado de São Paulo, revogando a tutela antecipada parcialmente deferida em primeira instância, a qual determinava reserva de vaga em concurso público para Delegado de Polícia. O embargante alega omissão quanto às teses jurídicas invocadas, visando prequestionamento.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação dos fundamentos jurídicos centrais invocados pelo embargante.
III. Razões de Decidir
Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que foi suficientemente claro ao fundamentar os motivos para o provimento do agravo interposto pelo Estado de São Paulo.
Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento quando a questão já foi decidida no acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.025
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1002538-45.2018.8.26.0053, Rel. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 07.03.2025.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1004489-39.2024.8.26.0223, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 04.03.2025.